Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o bloqueio cautelar de ativos do sócio da empresa antes da citação.
2. Agravo interno interposto à decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, ante o fundamento de ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a própria decisão agravada não autorizou a transferência dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se o cabimento da medida de arresto cautelar, especialmente quanto à demonstração dos requisitos legais de sua concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento tem maior espectro de devolutividade, de forma que abarca o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno. Agravo interno prejudicado.
5. Embora, como regra, seja necessária a prévia citação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, admite-se, em situações excepcionais, a concessão de arresto cautelar de bens antes da citação, quando houver prova concreta de atos de ocultação ou dilapidação patrimonial capazes de comprometer o efetivo cumprimento da execução. A medida encontra respaldo nos artigos. 300 e 301 do CPC, segundo os quais é autorizada a tutela de urgência de natureza cautelar quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
6. Os elementos probatórios colacionados demonstram indícios suficientes de confusão patrimonial e de possível desvio de finalidade, circunstâncias que evidenciam o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à manutenção da medida. Como bem pontuado na decisão agravada:
“Após a realização de diversas diligências, não foram encontrados bens em nome da empresa. Tal fato, associado ao indicativo de que a personalidade jurídica funcione como óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora, bem como à utilização de artifícios com fins a não se localizar patrimônio da devedora, serviu de indício, ao menos em juízo de cognição sumária, ainda não exauriente, da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
7. Por conseguinte, evidenciada a situação excepcional de risco concreto de frustração da execução, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio cautelar e assegurou a conversão do arresto em penhora, após a citação do sócio e análise do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão confirmada.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41/TUJ).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 135, 300 e 301.